Tribunal: TJDFT
Processo: 0714688-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714688-85.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CRISTINA CARMEN CERESA RECORRIDO: URIEL ARTHURS DOMENICO CERESA, LAÍS DA SILVA CERESA, VICTOR CERESA DESPACHO Observa-se que a recorrente CRISTINA CARMEN CERESA interpôs recurso especial por meio da distribuição de um processo eletrônico autônomo em 10/05/2022 (autos no 0714688-85.2022.8.07.0000). Considerando que o processo principal também tramita em meio digital, junte-se cópia integral do presente feito nos autos do processo eletrônico no 0700493-95.2021.8.07.9000. Após, arquive-se o presente processo eletrônico, a fim de evitar duplicidade de tramitação. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007